Tribunal: STF
Processo: ADI 292
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
AÇÃO   DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE.  Medida
Provisoria  n. 186/90, reeditada  pelas MP 192/90  e renovada pela MP
198/90.
          Ação  que argui  de inconstitucional  Medida Provisoria que
perde a sua eficacia  jurídica  pelo transcurso do prazo estabelecido
para  a sua conversão ou  quando, por não ter sido apreciada a tempo,
outra foi reeditada no mesmo sentido. Perda de objeto.
          Extinção da ação sem julgamento do mérito.